Tribunal: TJES
Processo: 0005924-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005924-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: SANDRA CAMARA DA CRUZ e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/1997. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes. O acórdão manteve a sentença que declarou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, determinou a devolução integral dos valores pagos, a aplicação de cláusula penal em favor dos consumidores e a inexigibilidade de IPTU e taxas condominiais antes da entrega das chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de verificar se houve omissão ou contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento da Lei nº 9.514/1997

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o artigo 1.022 do CPC, mas não se prestam ao reexame de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou expressamente a aplicação do CDC, justificando a responsabilidade solidária da GRAN VIVER URBANISMO S/A por integrar a cadeia de consumo, com fundamento nos artigos 25, § 1º, e 34 do CDC.

5. Não configura omissão o fato de o Tribunal decidir de forma contrária ao interesse das partes, desde que a decisão seja fundamentada e suficiente ao desate da controvérsia.

6. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que a via dos embargos de declaração não se destina à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de vícios específicos.

7. Quanto à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado aplicou corretamente o CDC, visto que o inadimplemento foi da promitente vendedora, não havendo hipótese de incidência da Lei n. 9.514/1997, que regula inadimplemento de devedor fiduciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, servindo apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é justificável quando a parte integra a cadeia de consumo, mesmo em contratos que envolvam alienação fiduciária, desde que o inadimplemento não seja do devedor fiduciante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 25, § 1º, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024; TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 02/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A
(ID 10152193) contra o Acórdão de ID n° 9787967, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto
.

Contrarrazões no ID 10383603, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
(ID 10152193) contra o Acórdão de ID n° 9787967, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao acórdão embargado.

No caso analisado, esta Egrégia 3ª Câmara Cível julgou a apelação interposta por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A contra a sentença que, em ação movida por Sandra Câmara da Cruz e Emerson Luiz da Cruz, declarou a resolução do contrato e a devolução integral dos valores pagos.

O Tribunal manteve a decisão de primeira instância, afirmando que o atraso na entrega do imóvel ocorreu sem comprovação de caso fortuito ou força maior. Argumentos como a ilegitimidade passiva da GRAN VIVER URBANISMO S/A foram rejeitados, pois ela integrava a cadeia de consumo e compartilhou a responsabilidade solidária. Além disso, a cobrança de IPTU e taxas condominiais foi considerada inexigível antes da entrega das chaves.

Concluiu-se que a sentença original deveria ser mantida integralmente, reconhecendo a responsabilidade das apelantes e determinando a aplicação da cláusula penal em favor dos consumidores devido ao inadimplemento contratual

Proferido o Acórdão, nos embargos de declaração opostos contra o acórdão, as embargantes, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A, alegam omissão e contradição no julgamento que negou provimento ao recurso. Argumentam que o acórdão aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, sustentando que a legislação aplicável deveria ser a Lei 9.514/97, que rege contratos de alienação fiduciária, e não o CDC.

As embargantes destacam que a relação contratual em análise não se enquadra como relação de consumo, pois envolve a aquisição de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária. Citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afasta a aplicação do CDC em contratos dessa natureza, ressaltando o princípio do "pacta sunt servanda" e a necessidade de observância das cláusulas contratuais firmadas.

Solicitam, portanto, que o vício apontado seja sanado, com a exclusão da aplicação das normas do CDC e a reafirmação da prevalência das disposições contratuais e da Lei 9.514/97

Pois bem.

Observa-se que o acórdão embargado efetivamente enfrentou a questão relacionada à aplicação do CDC ao caso. O voto aborda explicitamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao mencionar que a GRAN VIVER URBANISMO S/A é responsável solidariamente por integrar a cadeia de consumo, citando os artigos 25, § 1º e 34 do CDC. Isso é discutido quando o voto justifica a legitimidade da empresa para responder solidariamente pelo dano causado, mesmo sem figurar diretamente no contrato

Veja-se trecho do acórdão a esse respeito:

“Em relação à legitimidade passiva da apelante GRAN VIVER URBANISMO S/A, embora ela não figure no contrato entabulado entre as partes, ela integrou a cadeia de consumo, o que atrai a sua responsabilidade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores” e “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos” (artigos 25, § 1º e 34).”

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

Por fim, em situação similar à presente, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/1997. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante. O acórdão embargado manteve a sentença de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição de valores pagos, aplicação de multa contratual e condenação em danos morais aos autores. A embargante alega omissões quanto à aplicabilidade da Lei n. 9.514/1997, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar a Lei n. 9.514/1997 e ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissões, obscuridades ou contradições, e não de revisar ou modificar o mérito da decisão já proferida. 4
. Quanto à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado aplicou corretamente o CDC, visto que o inadimplemento foi da promitente vendedora, não havendo hipótese de incidência da Lei n. 9.514/1997, que regula inadimplemento de devedor fiduciante.
[...]

(TJ-ES, Embargos de Declaração na Apelação Cível 0010211-88.2019.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar